Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-63.2002.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000161-63.2002.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), STILCO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.250.586/0001-05 (APELADO), JOYCE MACHADO E MELO - CPF: 308.393.271-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER - CPF: 082.373.178-23 (APELADO), CLAUDINEI JOSE FIORI TEIXEIRA - CPF: 047.196.958-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR – PARTE DILIGENTE – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIRETA OU INTERCORRENTE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que, houve lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Sendo assim, a Ação sendo proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do apelante, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição, sendo de rigor a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Em relação à tese de prescrição intercorrente, arguida pela parte apelada em suas contrarrazões à apelação, esta, exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. De modo que, a prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000161-63.2002.8.11.0032

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: STILCO AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no. 0000161-63.2002.8.11.0032, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de
STILCO AGROPECUÁRIA LTDA.
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição direta.

Opostos embargos de declaração em Id. 268637251, estes foram rejeitados conforme decisão de Id. 268637255.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
Tratava-se de ação de busca e apreensão ajuizada em abril de 2002 pelo Banco por inadimplemento de título descrito na inicial com valor atualizado em R$ 11.176,28, quando do ajuizamento
” (sic).

Assevera que
“Após delongas processuais, e apesar de citado, o executado não efetuou o pagamento do valor devido. E além de tudo, como se verifica nos autos consta BLOQUEIO DE VALOR, OU SEJA, HOUVE LOCALIZAÇÃO DE BEM PASSÍVEL DE PENHORA [...]”
(sic).

Sustenta que “
Intimado para manifestar, o recorrente apresentou petição no ID 160329134 demonstrando que não há prescrição nos autos. Concluso, foi proferida sentença nos autos, a qual reconheceu a prescrição e extinguiu o feito os termos do art. 487, II do CPC [...]”
(sic).

Aduz que, “
Conforme se verifica em Sentença, o Magistrado entendeu pela extinção do feito, afirmando que ocorreu a prescrição, contudo, o Banco procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo a todas as intimações. Ressalta-se que se tratou originalmente de ajuizamento de busca e apreensão, a fim de reaver bens dados em garantia na Cédula de Crédito Bancário. Todavia, somente com o fundamento de que tenha transcorrido prazo prescricional não basta para o reconhecimento da prescrição em processo executivo, ressaltando que o Banco não deixou de proferir andamento aos autos em momento algum. Em análise foi determinado manifestação sobre prescrição e após proferida sentença
”
(sic).

Registra que
“em casos que seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como existência de bens nos autos, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos. Nessa linha, e por total ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligências, por isso, configurada a boa fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição, ainda mais por conter GARANTIA do contrato nos autos e bloqueio de valores”
(sic).

Expõe que
“a efetiva presença de garantia no contrato é causa de interrupção da prescrição, por existência de bem passível de penhora no feito”
(sic).

Explana que
“Nesse ponto, verifica-se que a sentença restou omissa em não analisar os termos de conter garantia no contrato, objeto da inicial, e, por isso consta causa de interrupção de prazo prescricional na forma do art. 921, § 4o-A do CPC”
(sic).

Afirma que
“restou fundamento que o procedimento de busca e apreensão regulamentado pelo Decreto 911/69 é a recuperação do bem, garantia do contrato, o que diverge do procedimento comum como entendimento no julgado ora recorrido. Nessa via, não há como extinguir o feito por prescrição executiva, haja vista a natureza do contrato, objeto dos autos, como sedimentado pelo STJ no entendimento acima externado”
(sic).

A par desses argumentos, o apelante requer
“[...] Preliminarmente, tendo em vista que não há na legislação o prazo de prescrição quanto ao ajuizamento de busca e apreensão, ressaltando que o art. 206 do CC somente prescreve prazo para cobrança de valores constate no título e não sobre reaver a garantia do contrato, portanto, trata de caso não determinado em Lei, cabendo a aplicação do art. 205 do CC acima citado, requer seja conhecido e provido o presente recurso”
(sic).

No mérito, pugna
“seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja cassada a sentença a fim de reconhecer a inexistente da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo com existência de garantia no contrato, bem como, houve bloqueio de valores nos autos, o que é causa de interrupção da prescrição, devendo ser determinado o prosseguimento do feito. Ainda, requer seja reconhecida a inexistência de prescrição, haja vista a natureza do contrato e existência de garantia, assim como já sedimentado pelo STJ”
(sic).

Contrarrazões em Id. 268637261, onde o apelado requer o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença, com condenação do apelante em multa por litigância de má-fé, ao argumento que o banco recorrente fundamenta o seu pedido afirmando que: (i) houve penhora/existência de bem “passível” de penhora; (ii) inexistência da prescrição; e (iii) causas interruptivas e suspensivas; e que “
não obstante o esforço empreendido no recurso de apelação, de fato, conforme muito bem fundamentado na r. Sentença, a pretensão foi atingida pela prescrição”
(sic).

Sustenta que embora o apelante afirme que
“há causa efetiva de interrupção da prescrição nos autos, pois presente penhora, por meio de bloqueio de valores nos autos”
(sic), argumentando que houve interrupção do prazo prescricional, não indica a sua data, fato inequívoco a quem deseja demonstrar a sua ocorrência.

Afirma que se houve interrupção, esta não pode ser eterna e sim nos exatos termos do disposto no art. 921 do CPC, e que “
com eventual interrupção em 23/07/2018 e, em atenção ao aludido art. 921 CPC, a pretensão restaria prescrita em 22/07/2023 e, sendo a r. sentença proferida em 06/11/2024, ou seja, após 6 (seis) anos e 3 (três) meses da aludida interrupção”
(sic).

O preparo foi recolhido conforme Id. 269954373.

Na peça Id. 280247377, a parte recorrida manifesta-se pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição direta.

Para tanto, o apelante alega que a demora da citação não pode ser atribuída a ele, sustentando que sempre atendeu todos os despachos, bem como tentou incessantemente localizar o devedor. Desse modo, pugna pela aplicação da Súmula 106 STJ,
in verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Eis a sentença exarada:

“A sentença que se busca executar transitou em julgado em 25/09/2006 (id. 75813527 pg. 183).

A parte requerida somente foi citada para o cumprimento de sentença em 26/02/2015 (id. 75813527 pg. 283).

[...]

Antes de iniciar a análise do processo, se faz necessário deixar consignado que será analisada a hipótese de prescrição direta por ausência de citação, situação essa que difere da prescrição intercorrente.

Primeiramente cumpre relembrar o disposto na súmula 150 do STF, vejamos:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Nesse sentido, o prazo prescricional do presente cumprimento de sentença observará o mesmo prazo prescricional do direito de ação.

[...]

- Do caso concreto:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de cumprimento de sentença fundada em documento escrito.

- Do prazo prescricional:

Nesse diapasão, o presente cumprimento de sentença tem o prazo prescricional de 05 anos a contar do vencimento do título, pois trata-se dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

Logo, considerando que o supracitado verbete sumular do STF, o prazo prescricional do cumprimento de sentença também é de 05 anos.

DA PRESCRIÇÃO DIRETA E NÃO INTERCORRENTE

[...]

Em que pese toda a fundamentação alhures, cumpre ressaltar que o TJMT já teve a oportunidade de se manifestar sobre as sentenças proferidas por esse juízo, as quais reconheceram a ocorrência da prescrição, sendo que àquela Nobre Corte reputou como corretas as sentenças prescricionais.

A bem da verdade, é necessário esclarecer que o E.TJMT reconheceu que na hipótese de ausência de citação do requerido no prazo legal, trata-se de prescrição direta do título e não a prescrição intercorrente.

[...]

- Da não citação no prazo legal:

Como é sabido, a interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida a citação, retroage à data da propositura da ação, tudo conforme o art. 240, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.

Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição não tem seu fluxo afetado.

Importante ressaltar que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
(AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

[...]

Nessa toada, considerando que a sentença que se busca executar transitou em julgado em
25/09/2006 (id. 75813527 pg. 183)
e que
transcorreram mais de 08 anos
(ressalto que o prazo prescricional é de 05 anos) do referido trânsito em julgado até a efetiva citação do executado (
ocorrida em 26/02/2015 id. 75813527 pg. 283)
, a conclusão é singela, a prescrição restou consumada.

[...]

-Da conclusão:

Logo, por tudo que fora supracitado, o reconhecimento da prescrição direta é a medida que se impõe.

- Do ônus da sucumbência:

Conforme restou consignado, a prescrição direta (e não a prescrição intercorrente) ocasionou a extinção do direito de crédito do autor.

De toda forma, considerando a lógica do sistema legal e fazendo uma interpretação teleológica da norma de regência, entendemos que se faz necessária a aplicação do Art. 921 §5° do CPC ainda que de forma analógica.

É certo que o Art. 921 §5° do CPC se refere aos casos de prescrição intercorrente, no entanto, ao observamos o objetivo/intenção do legislador ao elaborar a referida norma, podemos concluir que o caminho interpretativo da norma, é no sentido de prestigiar a razoável duração dos processos e a segurança jurídica, e com isso exterminar os processos executivos eternos.

Logo, a extinção do feito,
sem ônus para as partes
é a medida que se impõe.

3.
Ante o exposto, declaro a
EXTINÇÃO DO FEITO
com resolução do mérito nos termos do Art. 487, II, do Código de Processo Civil e reconheço a ocorrência da prescrição.

Diante da aplicação analógica do Art. 921 §5° do CPC, deixo de realizar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

PROCEDA-SE
o levantamento de eventuais constrições realizadas nos autos.

Determino
o cancelamento de eventuais restrições realizadas no sistema SERASAJUD.

Em caso de existência de valores bloqueados via SISBAJUD que estejam pendentes de destinação, certifique-se e conclusos para deliberações.

Após o trânsito em julgado,
arquive-se
os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
.

Cumpra-se
, expedindo o necessário.”
(Id. 268637250) (Destaques no original)

Pois bem. Preliminarmente, a apelante pugna:

“[...] Preliminarmente, tendo em vista que não há na legislação o prazo de prescrição quanto ao ajuizamento de busca e apreensão, ressaltando que o art. 206 do CC somente prescreve prazo para cobrança de valores constate no título e não sobre reaver a garantia do contrato, portanto, trata de caso não determinado em Lei, cabendo a aplicação do art. 205 do CC acima citado, requer seja conhecido e provido o presente recurso”
(sic).

A preliminar suscitada não merece acolhimento.

Com efeito, embora o apelante alegue que a ação de busca e apreensão não está sujeita a prazo prescricional específico, cumpre esclarecer que a demanda originária trata-se, na verdade, de Ação De Cobrança, cuja natureza jurídica impõe o reconhecimento da incidência do prazo prescricional previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, o qual estabelece:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Ademais, o c. STF, através da Súmula no. 150, pacificou o entendimento de que
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.

Assim, inaplicável o artigo 205 do Código Civil ao presente caso, sendo correta a aplicação do prazo quinquenal estabelecido no artigo 206, § 5o, I, do referido diploma legal.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito da questão, no que concerne à análise da prescrição, seja ela direta ou intercorrente, é imprescindível que a decisão judicial observe as circunstâncias específicas do caso concreto.

Isso porque, a configuração da prescrição não pode ser aferida de forma abstrata ou genérica, exigindo uma apreciação detida das particularidades fáticas e processuais de cada demanda. Elementos como a inércia das partes, a existência de causas suspensivas ou interruptivas, bem como a natureza do direito material discutido, são fatores determinantes para a correta aplicação da norma prescricional.

Portanto, impõe-se ao julgador uma análise individualizada, de modo a assegurar a adequada prestação jurisdicional em consonância com os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Verifica-se que, para o reconhecimento da prescrição, o Magistrado de origem fundamentou sua decisão no transcurso do lapso temporal compreendido entre os anos de 2006 a 2015, durante o qual, não houve a efetiva citação da parte apelada, circunstância esta considerada determinante para a configuração da prescrição direta.

Da detida análise dos autos de origem, com a devida
vênia
, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva do banco apelante, o qual tentou, de todas as formas, a citação da apelada.

Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na efetivação da execução não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, supramencionada.

Colaciono entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PARTE AUTORA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”
(N.U 0001798-21.2015.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)
(Negritei)

Faz-se mister evidenciar que a sentença da ação originária transitou em julgado na data de
25/09/2006
.

Em
05/03/2007
, houve requerimento para expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal com vistas à localizar o endereço da parte apelada. Tal pedido foi deferido somente em
23/08/2008
.

A diligência retornou positiva em
04/09/2008
, tendo sido determinada a intimação da parte devedora em
17/11/2008
.

Ocorre que, apenas em
01/12/2010
, o juízo de origem realiza a intimação do banco apelante para o recolhimento das custas relativas a esta diligência. A instituição financeira realiza o pagamento em
08/12/2010
.

O procedimento só foi realizado em
03/01/2012
, com a não localização da parte executada.

Em
13/04/2012
, o banco exequente requereu a intimação via correio, sendo tal pedido deferido em
16/08/2012
.

Em
25/10/2013
, o juízo de origem indefere o pedido de intimação via edital.

Em
18/12/2013
, o juízo
a quo
chama o feito à ordem e determina a intimação por edital.

Apenas em
18/02/2015
foi anexado aos autos a certidão de cumprimento da determinação e em
26/02/2015
, a intimação por edital foi disponibilizada no DJE, com a perfectibilização da citação.

Feito tal balizamento, é importante ressaltar que o Código Civil dispõe no artigo 202, caput, e inciso I, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC estabelece:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Ao compulsar os autos, vislumbro que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaco que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Desde que propôs a Ação, o apelante busca efetivar a citação, indicando possíveis endereços do executado, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância, para prosseguimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR – PARTE DILIGENTE – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ –PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que, houve lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Sendo assim, a Ação sendo proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do apelante, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição, sendo de rigor a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.
”
(N.U 0002494-35.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA PROCESSUAL DECORRENTE DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença por reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. A apelante sustenta que sempre impulsionou regularmente o feito, não havendo inércia de sua parte, e que a demora na citação da executada decorreu da morosidade do Judiciário e da pandemia da COVID-19. Requer a reforma do decisum para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito, inclusive com a tramitação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em analisar se houve inércia do exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente no Cumprimento de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por período equivalente ao prazo prescricional da pretensão executada, conforme o art. 921 do CPC.

Antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, a suspensão da Execução por ausência de bens penhoráveis era limitada a um ano, iniciando-se, após esse prazo, a contagem da prescrição intercorrente, que deve ser aplicado ao caso.

Os atos processuais revelam que a exequente adotou providências contínuas para o prosseguimento da Execução, sem demonstrar desídia.

A demora na realização de atos essenciais, como a citação da executada e a efetivação de medidas constritivas, decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário, portanto não pode ser atribuída à exequente.

Aplica-se à presente demanda a Súmula 106 do STJ.

A sentença deve ser desconstituída para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação ou na efetivação de atos processuais decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário e não da inércia do exequente.

Aplicam-se aos atos processuais as normas vigentes à época em que ocorreram, nos termos do princípio tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o, 4o e 4o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000233-25.2017.8.11.0032, j. 25-11-2024.”
(N.U 0002660-72.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025) (Destaquei)

Ademais, cabe aqui mensurar ainda que, ao contrário da tese levantada pela apelada em suas contrarrazões e apesar de decorridos cerca de 10 (dez) anos da efetiva intimação da parte executada, também, não há o que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que durante o curso da lide o banco se manteve diligente.

Extrai-se dos autos que em
07/07/2015
, o banco requereu a penhora de ativos financeiros da parte executada via Bacenjud, tendo tal pedido sendo deferido apenas em
27/06/2016
.

Tal pesquisa, somente foi juntada aos autos em
23/07/2018
, restando frutífera, contudo, em valor insuficiente para quitar o débito executado.

Em
17/02/2020
, o banco requereu pesquisa via Renajud, vindo reiterar tal pedido em
16/11/2020
.

Digitalizados os autos em
14/02/2022
, a parte executada compareceu aos autos em
28/08/2023
, requerendo:

“[...] (i) suspensa qualquer medida em relação ao requerente José Eduardo; (ii) seja o exequente Banco Bradesco intimado para expressa manifestação nos autos (iii) que seja declarados NULOS todos os atos praticados a partir da indevida inclusão do representante legal da empresa no edital de fl. 111; (iv) determinado o levantamento da quantia bloqueada à fl. 309 e (v) determinada a extração do nome de José Eduardo Valente Graça Wagner, tanto da distribuição quanto da autuação do feito.”

Em
21/11/2023
, o Magistrado decidiu nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Primeiramente não conheço do pedido de ID. 127506704 por inadequação da via eleita, pois existe procedimento próprio para a parte questionar se seu bem foi indevidamente afetado pelo cumprimento de sentença.

No mais, intime-se o credor para manifestação no prazo de 15 dias, deixo consignado que o transcurso do prazo in albis acarretará a extinção do feito por abandono de causa.

Às providências. Cumpra-se.”

Em
22/04/2024
, o Magistrado de primeiro grau negou provimento aos embargos de declaração opostos em face da decisão supramencionada, tendo consignado, já na mesma decisão, a determinação de intimação do banco exequente para que se manifestasse acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

Após, em
06/11/2024
, sobreveio a sentença extintiva.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, pressupondo a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, ressalto que, para que se configure a prescrição intercorrente
não basta o simples transcurso do prazo prescricional do direito pretendido
, é necessário que se comprove, também, conduta desidiosa e negligente do autor no exercício do impulsionamento do processo, o que não se verifica no presente caso.

Este é o posicionamento jurisprudencial desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta ter realizado diversas diligências para localização de bens do executado e que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade, inclusive por morosidade judicial, pleiteando, ao final, a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se se configurou a prescrição intercorrente na execução, a justificar a extinção do feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há diligência ativa da parte para impulsionar o processo.

A exequente, ora apelante, peticiona reiteradamente nos autos com requerimentos de penhora via Bacenjud e Renajud, pedidos de restrição de veículos e quebra de sigilo fiscal, evidenciando ausência de desídia.

A súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora no andamento processual decorre do próprio Judiciário.

A sentença recorrida se fundamenta em suposta paralisação processual, ignorando a atuação diligente da parte exequente, em violação à jurisprudência dominante do TJMT, que afasta a prescrição intercorrente na ausência de inércia injustificada.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4o, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

Não havendo decisão de suspensão do feito por ausência de bens, tampouco inércia da parte exequente, não se configura o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. As modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, §4o, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, §4o; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.”
(N.U 0001241-77.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) (Destaquei)

Assim,
in casu
, não restaram configuradas a ocorrência da prescrição direta, nem da prescrição intercorrente, devendo a sentença ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Por fim, no que tange ao pedido da apelada de aplicação de penalidade por litigância de má-fé, verifica-se que não estão presentes nos autos os elementos configuradores das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, que exige conduta temerária, dolosa ou com inequívoco intuito de obstrução da atividade jurisdicional, o que não se evidencia no presente caso.

Assim, ausentes os requisitos legais, rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025